Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714138-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUNICE MARTINS PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710058-63.2021.8.07.0018, movido por EUNICE MARTINS PIRES, rejeitou a impugnação do ente distrital (ID 119927408, origem). Em suas razões (ID 35019881), aduz, inicialmente, a ilegitimidade ativa da exequente, porquanto era servidora da Fundação Cultural do DF, pessoa jurídica autônoma, extinta pelo Decreto n. 20.264/99. Afasta a preclusão da matéria, uma vez que não se sobrepõe à coisa julgada, devendo ser observado o princípio da fidelidade ao título executivo. Ressalta ser necessário observar a coisa julgada também no que se relaciona ao índice de correção monetária, conforme decidido no REsp n. 1495146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Requer, nesses termos, seja mantida a aplicação da TR, em respeito à coisa julgada. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para extinguir o feito em razão da ilegitimidade ativa da exequente e, subsidiariamente, para acolher a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal, com correção monetária pela TR. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou o envio dos autos à Contadoria e a expedição dos requisitórios à preclusão do decisum. Ademais, analisando o teor do art. 13 do Decreto n. 20.264/1999, verifica-se que “a Secretaria de Cultura do DF assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultura do DF”, de modo que, em sede de cognição sumária, fica afastada a probabilidade do direito quanto à alegada ilegitimidade ativa. Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator